Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-72.2021.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005010-72.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[P. B. PULIDO - ME - CNPJ: 08.204.467/0001-65 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), CWBR - ARTEFATOS DE MOVIMENTACAO E ELEVACAO - EIRELI - CNPJ: 05.253.382/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1005010-72.2021.8.11.0007

Recorrente:
CWBR – Artefatos de Movimentação e Elevação

Recorrida:
P. B. Pulido – ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO -
DEMORA EXCESSIVA DA ENTREGA DO SERVIÇO
–
COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO APÓS DETERMINÇÃO JUDICIAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo comprovado que

o serviço objeto do contrato firmado entre as partes foi efetivado após o intento da ação judicial, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação,

de modo que o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que

não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.
A demora injustificada na entrega do bem, somado à tentativa frustrada de solução na via administrativa, configura falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor,
o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1005010-72.2021.8.11.0007

Recorrente:
CWBR – Artefatos de Movimentação e Elevação

Recorrida:
P. B. Pulido – ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
CWBR – Artefatos de Movimentação e Elevação

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais.

Sentença (
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta
Id.
149019824

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que a recorrente promova a entrega e instalação da plataforma de acessibilidade, nos moldes contratados, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa simples, bem como condenação da recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

149019835
): a recorrente

requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de danos morais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1005010-72.2021.8.11.0007

Recorrente:
CWBR – Artefatos de Movimentação e Elevação

Recorrida:
P. B. Pulido – ME.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por
P. B. Pulido – ME. em face de
CWBR – Artefatos de Movimentação e Elevação, em razão da falha na prestação de serviço decorrente
da demora excessiva na entrega e instalação do bem contratado
.

Constata-se que a recorrida
adquiriu da empresa recorrente, em 03/09/2020, uma plataforma de acessibilidade para ser instalada em seu estabelecimento comercial no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

Verifica-se que o pagamento do pedido ocorreu em 03/09/2020, (Id.
149019768
), sendo a nota fiscal acostada aos autos emitida apenas em 29/07/2021 (Id
149019770
)
.

Denota-se dos autos que a recorrente em cumprimento da liminar
entregou o bem, objeto da lide e iniciou a instalação na empresa recorrida em 27/09/2021.

Registra-se que a obrigação foi cumprida após determinação judicial e um ano depois do primeiro pagamento. Verifica-se que a inauguração da loja da recorrida ocorreu sem a devida
instalação da plataforma de acessibilidade.

Em contraponto, a recorrente sustenta que o atraso da entrega do produto se decorreu em razão do enfrentamento da pandemia global, e que houve o atraso da entrega da plataforma por indolência da empresa responsável pelo transporte.

Desta feita, restou satisfatoriamente demonstrado
que houve a demora excessiva na entrega e instalação do produto
adquirido pela recorrida no prazo estabelecido contratualmente para o cumprimento da obrigação, registro que posterior alteração unilateral sem prévia anuência do consumidor se revela abusiva, por colocar a recorrida em situação de evidente desequilíbrio contratual (
artigo. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor
), a revelar a falha na prestação do serviço discutido, pela recorrente.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativas, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

Sendo
assim, o valor quanto ao dano moral deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da recorrente, dos danos sofridos pela recorrida e do nexo de causalidade entre ambos, correta é a sentença que reconhece o dano moral
,
excepcionalmente, configurado no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, não distoam
:

“Artigo. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

“Artigo. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso de Apelação Cível no 0002169-17.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde Apelante: Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP Apelados: Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e outro. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.(TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)”.

Diante desse contexto, resta induvidoso o dever de indenizar a título de danos morais, não sendo necessária a reanálise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor arbitrado pelo juízo de origem
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023